Tribunal: TJPA
Processo: 0811209-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811209-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ELIAS GOIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DEMISSÃO DO RECORRIDO –MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2. Inaplicabilidade de aposentadoria compulsória pelo implemento da idade de 70 anos aos empregados celetistas com fundamento na EC nº 103/2019. Vínculo trabalhista. O novo vínculo do empregado celetista não se confunde com a aposentadoria concedida anteriormente pelo regime geral de previdência social, pois se continuar trabalhando perceberá seu salário, não havendo vedação na CF de 1988.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora EZILDA PASTANA MUTRAN.

EZILDA PASTANA MUTRAN

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA, devidamente representado por procuradores habilitados nos autos, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital/PA que, nos autos da
Ação Ordinária 0844405-28.2022.8.14.0301
, ajuizada por
ELIAS GOIS.

O Autor da ação foi aposentado compulsoriamente e pleiteia a nulidade do desligamento do seu vínculo empregatício junto ao banco que seria realizado em 31/05/2022, garantindo-lhe a sua permanência nas mesmas condições de função então exercidas, local, horários e remuneração, alegando ser inaplicável a aposentadoria compulsória ao empregado que estava aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O Juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado e determino que o requerido se abstenha de promover a demissão do requerente sob o fundamento constante do aviso de desligamento juntado no ID 61670766 e caso já tenha promovido a demissão do autor de seus quadros funcionais, determino sua imediata reintegração, devendo permanecer as mesmas condições de função, local, horários e remuneração, bem como a manutenção do plano de saúde familiar. Em caso de descumprimento fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$50.000,00;”

O presente Agravo de Instrumento insurge quanto a decisão do juízo de primeiro grau, alegando que a CONTEC e a CONTRAF firmaram com o Banco requerido acordos coletivos regulamentando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019. Diz que na descrição do público alvo do acordo coletivo, no tópico II, encontram-se os empregados que se aposentaram depois da promulgação da EC 103/2019 e que continuam trabalhando no requerido, público este não abrangido pelo pedido constante na exordial. Assim, o caso dos autos está abrangido no tópico I do acordo coletivo. Que o Acordo Coletivo é documento de pleno conhecimento do autor, uma vez que os sindicatos acordantes divulgaram amplamente o acordo assinado e que nas localidades em que não houve a assinatura do acordo coletivo, o banco requerido encaminhou mensagem eletrônica individual aos empregados enquadrados no denominado público-alvo, com a mesma proposta aceita em negociação coletiva, a fim de que os mesmos, pudessem ter a oportunidade de firmar Acordo Individual, preparando-se para o desligamento em razão da aposentadoria compulsória.

Nestes termos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e em mérito, a reforma da decisão atacada para que se determine a suspensão da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido:

“Analisando as razões do recurso, verifico que as alegações deduzidas pelo recorrente não estão em conformidade com a LC n. 152/2015, havendo aplicação da norma atinente aos 75 anos de idade para os empregados públicos, conforme observa-se da jurisprudência:

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a regra da aposentadoria compulsória, prevista no art. 40, § 1º, inc. II, da Constituição da Republica, aplica-se aos servidores públicos, ainda que celetistas. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST - RR: 104109620195150103, Relator: Joao Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 04/11/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: 06/11/2020)

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aposentadoria compulsória de que trata o art. 40, § 1º, II, da CF é também aplicável ao empregado público. Pacificado o entendimento acerca da matéria, no âmbito desta Corte, resta superado o confronto jurisprudencial e afastada, ainda, as violações indicadas, a teor da orientação expressa na Súmula nº 333
do TST. Agravo a que se nega provimento.”

(STF - RE: 1303048 GO 0011521-58.2015.5.18.0011, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 22/03/2021)

Pelo exposto,
não concedo efeito suspensivo ao recurso,
mantendo os termos da decisão de primeiro grau até ulterior decisão de mérito.”

Foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Não há que prosperar a tese de incompetência da Justiça Comum, em razão da Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão...”

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (STF - RE: 655283 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR de incompetência da Justiça comum, tratando-se de vinculo jurídico administrativo.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado, merece reforma, argumentando que o art. 6º da emenda constitucional n. 103 não se aplica ao caso em comento, asseverando que a aposentadoria compulsória não se confunde com a extinção do vínculo por aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o recorrente comunicou o desligamento do agravado que ocorreria
na data de 31/05/2022, o que, por certo faz erigir a urgência alegada, dada
a possibilidade de rompimento do vínculo e consequente interferência nas verbas de caráter alimentar.

Somado a isso, faz-se mister transcrever o disposto no art. 3º, § 2º e 6º da Emenda Constitucional 103/2019:

“Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

(...)

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

Ora, pelo menos nesse momento processual, o que se denota é que a concessão de aposentadoria do recorrido pelo INSS ocorreu no ano de 2016, ou seja, quando ainda não vigorava a Emenda Constitucional 103/2019.

Desse modo, tem-se, a priori, que não deve ser aplicada a mencionada emenda no caso em comento, haja vista que ainda não vigente à época da carta de concessão da aposentadoria, sendo imperioso salientar ainda que a condição de dirigente sindical do agravado, como já mencionado por ocasião da análise da preliminar de interesse processual, não afasta a necessidade de concessão da tutela, nos moldes em que deferidos pelo magistrado, posto que trata-se de condição instável e momentânea.

Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida,
uma vez que, em caso de restar comprovada a validade da demissão, em momento oportuno, os valores percebidos a mais pelo recorrido podem, eventualmente, ser cobrados pelo recorrente.

Tema idêntico apreciado por este E. Tribunal na 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, AFASTADA – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2.

Preliminar: ausência de interesse. Prevalência do interesse a demanda, mesmo após o ato de suspensão da demissão. Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar: incompetência da justiça comum. Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.

4.1.

Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016. Emenda 103 datada de 2019.

4.2.

Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801617-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/03/2024